Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710254-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Tendo em vista a certidão de Id 56315116, informando não ter a douta Procuradoria de Justiça se manifestado no prazo a ela concedido, embora regularmente intimada do despacho de Id 53915092; ponderando a necessidade de atuação desse órgão, também em segunda instância, como fiscal da lei; e prevenido eventual alegação de nulidade; determino seja renovada a intimação feita ao Parquet para que se manifeste. Prazo: 10 (dez) dias. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Brasília, 1 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora